Tribunal: TJBA
Processo: 8043887-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043887-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JONH ENES DA SILVA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SANTA ELISA

Advogado(s)
:
DEBORA SERAPIAO SCHINDLER LEITE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÍNDICO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL REMUNERADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança por prestação de serviços de síndico profissional e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação da relação contratual remunerada entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão envolve: (i) preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) prova da relação contratual remunerada entre o condomínio e o suposto síndico; e (iii) prova de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes ao julgamento da lide, nos termos dos arts. 370 e 443 do CPC.
4 - A escolha do síndico se dá por eleição em assembleia geral de condôminos, competindo a essa assembleia fixar os honorários, conforme Convenção do Condomínio acionado, além dos arts. 1.347 e 1.348, I, do Código Civil.
5 - As atas de assembleias condominiais não mencionam qualquer eleição do apelante como síndico remunerado ou deliberação sobre pagamento de honorários no período litigioso.
6 - Os extratos bancários apresentados demonstram apenas duas transferências esporádicas, insuficientes para caracterizar relação contratual remunerada regular.
7 - Ausente relação contratual que gerasse obrigação de pagamento, inexiste fundamento para pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar rejeitada. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.347 e 1.348, I; CPC, arts. 355, I, 370 e 443.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, ACJ 20140110113174, Rel. João Luis Fischer Dias, 2ª Turma Recursal, j. 05/05/2015; TJ-SC, APL 00121799320098240005, Rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, 7ª Câmara de Direito Civil, j. 08/12/2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8043887-74.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
JONH ENES DA SILVA NOGUEIRA
e como apelado
CONDOMINIO EDIFÍCIO SANTA ELISA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E
N
EGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça